Tribunal: STJ
Processo: 0745336-45.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015217 - DF(2025/0304319-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDUARDO ORLANDO ARAÚJO GADELHA SIMAS
ADVOGADOS
: FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INVIABILIDADE. SÚMULA N.
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado
pela parte, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, a teor da Súmula n. 282/STF.
5. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55104164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a37fd2fe-7f25-45f3-a94a-3daf453b04c7

6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a37fd2fe-7f25-45f3-a94a-3daf453b04c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015217 - DF(2025/0304319-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDUARDO ORLANDO ARAÚJO GADELHA SIMAS
ADVOGADOS
: FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INVIABILIDADE. SÚMULA N.
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA54285081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:37
Código de Controle do Documento: a5a58cc6-dd6a-4822-a920-f35fc19fa4d1

4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado
pela parte, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, a teor da Súmula n. 282/STF.
5. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.047-1.054) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 1.040-1.043) que negou provimento ao agravo em recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e aplicação das Súmulas n. 7/STJ
e 282/STF.
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos
óbices.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.058-1.065).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de alterar a conclusão da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 1.040-1.043):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de inexistência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC e aplicação das Súmula n. 7 e 211 do STJ e
282 do STF (fls. 971-973).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 848):
Documento eletrônico VDA54285081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:37
Código de Controle do Documento: a5a58cc6-dd6a-4822-a920-f35fc19fa4d1

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS JULGADAS
BOAS. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DAS AÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia é a higidez das contas prestadas pelo
Banco do Brasil S. A. relativas às ações cedidas ao autor.
2. A ação de exigir contas é endereçada àquele que administra bens
ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em
favor de uma das partes.
3. No caso concreto, segundo a decisão que encerrou a primeira fase
da ação de exigir contas, há dúvidas a respeito da própria existência
do crédito, pois não foram demonstrados os procedimentos exigidos
para a conversão das ações do Besc em ações do Banco do Brasil S.
A, nem a alegada transferência foi registrada em livro próprio.
4. O Banco do Brasil S. A demonstrou a destinação das ações do
Banco do Estado de Santa Catarina, e que inexiste saldo em favor do
autor.
5. Apelação não provida. Unânime.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 895-900).
No recurso especial (fls. 167-182), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
o recorrente apontou a violação dos seguintes dispositivos:
(i) arts. 489, §1°, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando omissões quanto às
escrituras públicas que formalizaram a cessão das ações, aos
comportamentos exigidos pela
que não teriam sido
Lei n. 6.404/1976
observados e à violação do princípio da paridade de armas bem como
contradição e obscuridade em relação aos critérios para valorar as provas
apresentadas (fl. 921),
(ii) arts. 470, 477, § 2o, e 480 do CPC, aduzindo que, na hipótese de o
magistrado concluir que a matéria não foi suficientemente esclarecida,
caberia ao Juízo de origem determinar a realização de nova perícia (fl. 923)
e que (fl. 924):
No caso em tela, a conduta do Juízo de piso, ao determinar a
“retificação” do laudo pericial (conforme decisão de ID 61648715), não
se ateve aos limites da incumbência prevista no inciso II do
do
art. 470
CPC. A intervenção judicial não se deu pela formulação de “quesitos
necessários ao esclarecimento da causa”, como faculta a lei, mas,
sim, pela imposição direta de uma premissa valorativa e determinante
– a de que “as ações BESC possuem duvidosa validade comercial” –
com o claro intuito de direcionar a conclusão do perito.
(iii) arts. 405, 408, parágrafo único, e 411 do CPC, alegando que não haveria
lastro probatórios nos documentos apresentados pelo recorrido (fl. 931) e
que, de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.061/STJ, “Na hipótese em que o
impugnar a autenticidade da assinatura constante em
consumidor/autor
contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a
(fl. 932),
esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”
e
(iv) arts. 34, §§ 1o e 3o, da Lei n.
fundamentando que não foi
6.404/1.976,
cumprida a exigência
§1o, do referido diploma legislativo, da qual
art. 34,
dependia a conversão em ações escriturais e que não teria
sido considerada a responsabilidade banco recorrido por falha no sistema
escritural (fl. 936).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 959-965).
No agravo (fls. 222-233), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA54285081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:37
Código de Controle do Documento: a5a58cc6-dd6a-4822-a920-f35fc19fa4d1

Foi oferecida contraminuta (fls. 247-252).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, em relação à afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, importa
esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A Justiça local decidiu a matéria controvertida, ainda que contrariamente aos
interesses da parte. Não há, portanto, omissão alguma a ser sanada.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fl. 853):
Feita essa breve digressão, é indene de dúvidas que as ações do
Autor são nominativas, de modo que eventual transferência
dependeria de registro específico na sociedade anônima, o que não
ocorreu na espécie.
Ademais, “a conversão das ações do Banco do Estado de Santa
Catarina S. A. em ações do Banco do Brasil S. A. não foi automática,
mas, isto sim, exigiu dos credores das ações a adoção dos
comportamentos previstos nos arts. 230, 232, 286 e 287, inc. II, alínea
g, da
”.
Lei n. 6.404/1976
Assim, conforme bem pontuou o Magistrado sentenciante, há dúvidas
a respeito da própria existência do crédito, pois não houve os
procedimentos exigidos para a conversão das ações do Besc em
ações do Banco do Brasil S. A, nem a transferência para o Autor foi
registrada no livro indicado.
Na espécie, a decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir
contas determinou apenas que o Réu demonstrasse a destinação de
cada uma das ações indicadas pelo Autor. [...]
No mesmo sentido, o
nomeado pelo Juiz assim pontuou (Id.
expert
61648677):
“Ao analisar a documentação ofertada pelo réu, é apresentado o
extrato de ações do Investidor original Eraldo Muller de Castro
(215 mil ações do tipo PNA e 285 mil Ações do tipo PNB -
id147306202), verifica-se que na data da cessão dos créditos (
), o mesmo não possuía as ações objeto da cessão
10/10/2022
onerosa, pois todas as ações foram transferidas para o Clube
Sim de Investimento em
[...]
05/04/1995
O Investidor Odomir Santos Souza, possuía 215 mil ações que
em
após a conversão em Ações do BB, o saldo foi
11/02/2009,
zerado pois o investidor recebeu o valor das ações convertidas.
Verifica-se que na data da cessão dos créditos (
), o
10/10/2022
mesmo não possuía as ações objeto da cessão onerosa. [...]
4- Poderia o Ilustre Expert informar se os cedentes de direitos
creditórios do demandante (“Eduardo”) possuíam à época ações
preferenciais nominativas (APN)?
Resposta: Os cedentes não possuíam os direitos creditórios à
época da transferência onerosa para o demandante ocorrida em
– (IDs 143905825 e 143905828). Os documentos
10/10/2022
acostados pelo Banco do Brasil nas ID 147306202 e 147306203
Documento eletrônico VDA54285081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:37
Código de Controle do Documento: a5a58cc6-dd6a-4822-a920-f35fc19fa4d1

e 152209599 demonstram que os cedentes não possuíam mais
as ações na data de
(seja por transferência ou
10/10/2022
venda)”.
Dessa forma, reputo válidas as contas prestadas pelo Banco do Brasil
S. A, porquanto demonstram a destinação das ações apresentadas
pelo Autor.
Assim, o Tribunal
não se pronunciou sobre o conteúdo normativo
a quo
dos arts. 405, 408, parágrafo único, 411, 470, 477, § 2o, e 480 do CPC e 34,
§§ 1o e 3o, da
976, nos moldes propostos pelo recorrente,
Lei n. 6.404/1.
circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento, conforme a Súmula n. 282 do STF, aplicada por
analogia.
Ainda que assim não fosse, não há como rever o entendimento da Corte
local de que "os documentos acostados pelo Banco do Brasil nas ID
147306202 e 147306203 e 152209599 demonstram que os cedentes não
possuíam mais as ações na data de
(seja por transferência ou
10/10/2022
(fl. 853), em razão da Súmula 7 do STJ.
venda)"
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância ordinária, deve ser observada a
regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
Publique-se e intimem-se.

Como delineado na decisão agravada, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma clara e
fundamentada, sobre a validade da prestação de contas.
Ademais, o Tribunal de origem não se manifestou sobre o conteúdo
normativo dos arts. 405, 408, parágrafo único, 411, 470, 477, § 2o, e 480 do CPC e 34,
§§ 1o e 3o, da
976, nos moldes propostos pelo recorrente, o que atrai a
Lei n. 6.404/1.
incidência da Súmula n. 282 do STF.
Por fim, o reexame da conclusão de que "os documentos acostados pelo
Banco do Brasil nas ID 147306202 e 147306203 e 152209599 demonstram que os
cedentes não possuíam mais as ações na data de
(seja por transferência
10/10/2022
(fl. 853) demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
ou venda)"
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:37
Código de Controle do Documento: a5a58cc6-dd6a-4822-a920-f35fc19fa4d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.217 / DF
Número Registro: 2025/0304319-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07453364520228070001 7453364520228070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO ORLANDO ARAÚJO GADELHA SIMAS
ADVOGADOS : FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO ORLANDO ARAÚJO GADELHA SIMAS
ADVOGADOS : FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
Documento eletrônico VDA55078627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:42
Código de Controle do Documento: 9253dbf4-8a67-4ab1-b8f4-d7bb83bdc74b

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:42
Código de Controle do Documento: 9253dbf4-8a67-4ab1-b8f4-d7bb83bdc74b